Tribunal: TJES
Processo: 0000417-47.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-47.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO JOSE BETTINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC) - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1002 DO STF – VALOR FIXADO: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2. Em atenção aos critérios do art.85, §2º e §8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade, o lugar da demanda e o tempo de tramitação do processo, bem como os precedentes desta c. Terceira Câmara Cível, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais).

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, em reexame da matéria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, rememoro tratar-se, na origem, de "Ação de Obrigação de Fazer" que teve seu pedido de realização de procedimento cirúrgico e tratamento oftalmológico julgado procedente.

Posto isso, importa consignar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

É essa, precisamente, a hipótese dos autos, que versa sobre a realização de procedimento médico e consequente preservação da saúde do autor, de modo que a verba honorária recursal deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art.85, §8º, do CPC, e da jurisprudência do c. STJ.

Ante o exposto, a fim de guardar coerência com minhas demais manifestações nesta Câmara em casos similares, pedindo vênia ao e. relator,
DIVIRJO
do voto proferido e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), atendendo aos critérios previstos no art. 85, §2º e §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00000417-47.2020.8.08.0003

APELANTE: TARCISIO JOSE BETTINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942

Eminentes pares, rememorando, tratar-se, de reexame do recurso de APELAÇÃO CÍVEL em razão de decisão proferida pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Na origem, a "Ação de Obrigação de Fazer" proposta por TARCÍSIO JOSÉ BETTINI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, teve seu pedido de realização de procedimento cirúrgico e tratamento oftalmológico julgado procedente.

Em seu voto condutor o E. Relator entendeu por conhecer do recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e dar provimento, para reformar, em parte, a sentença, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, em seu favor, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

Inaugurando divergência o eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA entendeu também por dar provimento ao recurso, porém, que a verba honorária recursal deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art.85, §8º, do CPC, e da jurisprudência do c. STJ, fixando-a em R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo acompanhado em seu voto pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Em razão da divergência, vieram-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Ante o exposto, e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, e DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), atendendo aos critérios previstos no art. 85, §2º e §8º, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000417-47.2020.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no
R
ecurso
E
xtraordinário
nº
1.140.005/
RJ
(Tema
1.0
02
)
.

Na origem, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
TARCÍSIO JOSÉ BETTINI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral.

O
decisum
, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do ente estadual, uma vez que a autora estaria patrocinada pela Defensoria Pública (súmula 421 do STJ).

Em suas razões recursais, a recorrente pretende a reforma da parte final da sentença vergastada, de que trata dos honorários advocatícios. Isso porque, alega que a verba honorária deve ser arbitrada em favor da própria Defensoria Pública, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

Esta E. Terceira Câmara Cível, no acórdão recorrido, negou provimento ao recurso.

Por não se conformar com o resultado do julgado, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, o qual ensejou a remessa dos autos a este Gabinete pelo Ilustre Desembargador Vice-Presidente, para reexame.

Pois bem.

Conforme se observa na sentença, o Magistrado de Primeiro Grau isentou o
Estado do Espírito Santo
do pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A questão discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
, mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), o qual, à unanimidade de votos, fixou a seguinte tese:

“[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Desse modo, em observância supracitado julgamento, ficou sedimentado a tese de que
“devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Nesse sentido, já vem se manifestado os tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual

(
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des.
Marcos José de Brito Rodrigues
; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023)
(grifei)

__________________________

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF.
Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública [...]
(
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des.
Fábio Costa de Almeida Ferrario
;
Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023)
(grifei)

__________________________

[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ.
(
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des.
Yeda Athias
, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023)
(grifei)

Mediante o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixo a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Firme em tais considerações, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo Excelso STF no
R
ecurso
E
xtraordinário nº 1.140.005/RJ
(Tema
1.0
02
)
e, por conseguinte,
conheço
do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e
dou provimento,

para reformar, em parte, a sentença, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, em seu favor, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

É como voto.

Eminentes pares, rememoro tratar-se, de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no
Recurso Extraordinário

nº 1.140.005/RJ

(Tema 1.002)
.

N
a origem,
a
"Ação de Obrigação de Fazer" proposta por
TARCÍSIO JOSÉ BETTINI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, teve seu pedido de realização de procedimento cirúrgico e tratamento oftalmológico julgado procedente.

Com o devido respeito
aos eminentes Pares que me antecederam, coaduno com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA
de que
a verba honorária recursal deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art.85, §8º, do CPC, e da jurisprudência do c. STJ.

Ante o exposto,
CONVIRJO com o voto proferido pelo eminente Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), atendendo aos critérios previstos no art. 85, §2º e §8º, do CPC.